Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO OCULTO. CASH CALL. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330 CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, que os documentos acostados após o protocolo da petição inicial não tem o condão de tornar a peça inepta, por não se enquadrar entre os vícios referidos no §1o do artigo 330 do Código de Processo Civil, não se encontra caracterizada qualquer contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
2.1. Não se observa qualquer contradição no v. acórdão, tendo em visa que o egrégio Colegiado examinou, de forma coerente e fundamentada, rejeitou a tese de violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da cooperação, por não haver sido determinada a remessa dos autos à contadoria judicial.
3. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.